Tribunal: TJSP
Processo: 1029976-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Policial civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 –

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Policial civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no 41/03 – Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR – Precedentes – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.